Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700894-24.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AMANDA INAGAKI BLANK SILVA RECORRIDO: AC COMÉRCIO DE REVISTAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA E NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 1.015, XI, do CPC). Não interposto o recurso cabível no momento adequado, opera-se a preclusão quanto à matéria. 2 – O art. 14, do CDC contempla a responsabilidade objetiva do fornecedor, preconizando que este responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, envolvendo defeitos relativos à prestação de serviços, bem assim no que tange a informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor. 3 – No caso concreto, tendo em vista que o ônus da prova incumbia à Ré, por ter sido tal fato determinado no juízo a quo, em decisão não recorrida oportunamente pela Ré/Apelante, cabia a esta a comprovação de que atuou de maneira correta e diligente no atendimento do animal de estimação (cão), diante dos indícios demonstrados pela Autora em sua peça exordial, notadamente o falecimento do animal durante os procedimentos realizados pela Requerida (banho e tosa). 4 – A realização deficiente da prova essencial à comprovação da regularidade do atendimento do animal de estimação pertencente à Autora decorreu da própria conduta da Ré, pois, em que pese a prova pericial tenha sido deferida, a Ré/Apelante, apesar de devidamente intimada, mais de uma vez, para adiantar os honorários periciais, permaneceu inerte, evidenciando a ausência de interesse na produção da prova técnica. 5 – Verificada a falha na prestação de serviços pela Ré/Apelante, impõe-se o dever de indenizar a Autora pelo dano moral acarretado. A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Assim, constatada a excessividade do valor fixado na sentença, procede-se à sua redução para adequação aos referidos parâmetros. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 944, todos do Código Civil, e 14 da Lei 8.078/199, alegando, em apertada síntese, que o colegiado reduziu a indenização relativa aos danos morais, fixando-os em valor irrisório, e o fez sem considerar a extensão do dano perpetrado pela conduta da ora recorrida, tampouco a gravidade e a repercussão que a morte do seu animal de estimação alcançou. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ADRIANA CASTRO BRASIL BATISTA, OAB/DF 26.278 (ID 30760763 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 186, 927, 944, todos do CC, e 14 do CDC. Isso porque a apreciação da tese recursal, em relação ao quantum indenizatório, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de maneira que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome da advogada ADRIANA CASTRO BRASIL BATISTA, OAB/DF 26.278 (ID 24847110). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029